Tribunal: TJDFT
Processo: 0738853-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS E VALORES DO DEVEDOR. BUSCAS FRUSTRADAS NO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSULTA À SUSEP E À CNSEG. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1 Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de envio de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg).
2. A eg. 8a Turma firmou entendimento de que o envio de ofícios à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados e à CNSeg - Confederação Nacional das Seguradoras possui caráter subsidiário, cujo deferimento é adequado após o esgotamento das diligências tradicionais de busca de ativos da parte Executada.
3. Em observância ao princípio da colegialidade, adota-se a posição dos demais membros da eg. 8a Turma Cível para deferir a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSeg.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.